Tribunal: STF
Processo: HC 71924
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA:  -  HABEAS  CORPUS.  FIXAÇÃO  DA  PENA:  AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.  CONTINUIDADE DELITIVA:  TEMA  NÃO APRECIADO  EM SEGUNDA
INSTÂNCIA.
         I - Alegação inconsistente de insuficiência de fundamentação
da pena-base. Fixação da pena na conformidade dos critérios legais.
        II  - O tema da  continuidade delitiva não foi apreciado pelo
tribunal  a  quo.  Eventual ilegalidade  atribuida  a  autoridade não
sujeita a jurisdição do STF. Pedido, no ponto, não conhecido.
         Ordem indeferida.